Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-75.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807680-75.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.
0807680-75.2019.8.14.0000

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

SUSCITANTE:
JUIZ DA VARA DA 1ª VARA CÍVEL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO:
JUIZ DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO. COMPETENCIA EM RAZÃO DA MATERIA. ART. 119 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO DIRIMIDO EM FAVOR DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA PROCESSAR E JULGAR A REFERIDA DEMANDA.

1
- O cerne na questão gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional em face do Município de Parauapebas, em razão da ausência de repasses de contribuição previdenciária,

2. O art. 119 do Código Judiciário do Estado Pará dispõe expressamente acerca das atribuições das Comarcas onde houver dois Juízes de Direito, fixando ao Juízo da 2ª- Vara Civil e Comércio, Falências e Concordatas, Registros Públicos; Casamentos; feitos da Família; execuções fiscais, processamento e julgamento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, inclusive “Habeas Corpus”.

3. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado
da
2ª Vara Cível de Conceição do Araguaia
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o
MM.
Juízo da Direito 1ªVara Cível de Conceição do Araguaia
e suscitado o
MM.
Juízo de Direito da 2ªVara Cível de Conceição do Araguaia.

O presente conflito originou-se da Ação de Execução Fiscal movida pela União, e que tem por objetivo a condenação do Município de Conceição do Araguaia ao pagamento de dívida ativa, de débitos referentes a contribuições previdenciárias.

Consta dos autos, que o feito fora inicialmente distribuído ao MM. Juízo da 2ªVara Cível de Conceição do Araguaia que declinou da competência à 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia, nos termos do art. 111, inciso I, alínea a, e 119 do Código Judiciário do Estado do Pará. (id 2185384)

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
aduzindo sua incompetência em razão do feito trata-se de execução fiscal (id 2185387)

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, após o prévio juízo de admissibilidade, coube-me o feito por distribuição (id 2208771) ocasião em que determinei a intimação do juízo suscitado para prestar informações.

O juízo suscitado não apresentou suas informações conforme certidão de id 3626597 - Pág. 1.

Os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer de id 3652309 - Pág. 1/4, opinando pela declaração de competência da 2ª Vara Cível de Conceição do Araguaia, para o processamento e julgamento do feito, por ser esta à Vara competente em razão da matéria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

MÉRITO

O cerne na questão gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional em face do Município de Parauapebas, em razão da ausência de repasses de contribuição previdenciária, que totalizam o valor de R$2.143.804,36 referente ao período entre mês 05/2010 à 02/2011.

Pois bem.

Acerca do tema o Código Judiciário do Estado do Pará em seu art. 110, inciso I, alínea “a” dispõe:

Art. 110 - Aos Juízes de Direito da Provedoria, Resíduos e Fundações, compete:

I - Abrir e mandar cumprir os testamentos e codicilos e manda-los registrar e inscrever nas repartições fiscais.

Ainda, o art. 119 do mesmo código dispõe expressamente acerca das atribuições das Comarcas onde houver dois Juízes de Direito, vejamos:

Art. 119. Nas Comarcas onde houver dois Juízes de Direito funcionarão em igual número de Varas, com as atribuições assim distribuídas:

1ª- Vara Cível e Comércio, Órfãos e Interditos, Provedoria; Resíduos e Fundações, menores sob o amparo do Código de Menores, Feitos da Fazenda e Autarquias, Acidentes do Trabalho, Processamento e julgamento dos feitos de competência do Juízo Singular, "Habeas Corpus" nos crimes de sua competência.

2ª- Vara Civil e Comércio, Falências e Concordatas, Registros Públicos; Casamentos; feitos da Família;
execuções fiscais, processamento e julgamento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, inclusive “Habeas Corpus”.

Do dispositivo mencionado depreende-se que a competência é definida em razão da matéria, assim, em que pese o entendimento firmado pelo MM. Juízo Suscitado (2ªVara Vara Cível de Conceição do Araguaia), entendo que o processo não deveria ter sido declinado para a o Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia.

Destarte, sabe-se que existem critérios básicos de fixação de competência, tais como: soberania nacional, hierarquia, atribuições dos órgãos jurisdicionais, natureza ou valor da causa, das pessoas envolvidas em litígios, limites territoriais que cada órgão judicial exerce a sua atividade jurisdicional.

Com efeito, a competência pode ser classificada, ainda, entre competência absoluta e competência relativa, interessando, nesse caso, a explanação acerca da primeira.

A competência absoluta é assim considerada quando fixada em razão da matéria (
ratione materiae
, ou seja, em razão da natureza da ação; da pessoa (
ratione personae,
em razão das partes do processo) ou por critério funcional (em razão da atividade ou função do órgão julgador.

Conforme estabelece o Art. 64 do Código de Processo Civil a competência absoluta pode se alegada em preliminar de contestação, bem como pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, assim devendo ser declarada de ofício pelo magistrado, ou por alegação das partes.

Nesse sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - FALÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO -
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL, EM RAZÃO DA MATÉRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
- Nos termos do artigo 5º. da Lei de Execuções Fiscais, não há conexão entre a ação de falência e a ação de execução fiscal, sendo certo que a competência do juízo da execução fiscal é exclusiva, em razão da matéria.

(TJ-MG - CC: 10000200168060000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

E M E N T A – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PENAL – DÍVIDA DE VALOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE EXECUÇÃO FISCAL DO LOCAL E FORO EM QUE IMPOSTA A CONDENAÇÃO –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA EM RAZÃO DA MATÉRIA FISCAL – SUSCITAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – CONFLITO IMPROCEDENTE
. 1) Em sendo a multa penal, posteriormente convertida em dívida de valor, imposta pelo Juízo Criminal de Comarca do interior do Estado, é competente o Juízo Cível de Execução Fiscal do local da condenação. 2) Na hipótese da competência para ajuizamento de execução fiscal ser expressamente fixada pelo NCPC como sendo o domicílio do réu, e sendo sua exclusividade determinada pela Lei de Execução Fiscal (legislação especial), a competência passa a se reger em razão da matéria, o que autoriza a declinação de competência de ofício pelo Magistrado. Inteligência dos artigos 46, § 5º, e 52, do NCPC, combinados com o artigo 5º, da Lei de Execução Fiscal. 3) Conflito negativo de competência julgado improcedente, para fixar a competência do Juízo Cível do Foro do Juízo Suscitante. (TJ-MS - CC: 16001050820178120000 MS 1600105-08.2017.8.12.0000, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 07/03/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2017)

Nesta senda, considerando a fixação de competência definida em razão da matéria, nos termos do art.

119 do Código Judiciário do Estado do Pará, tenho que
deve prevalecer a competência por Distribuição ao Juízo Suscitado (2ª Vara Cível de Conceição do Araguaia), porquanto competente para processar e julgar o feito.

DISPOSITIVO:

Pelas razões expostas, acolhendo o parecer ministerial, estou dirimindo o conflito em favor do Juízo da 2ª Vara Cível de Conceição do Araguaia para processar e julgar a referida demanda.

À Secretaria para as devidas providências, observando-se, nesse sentido, o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

Belém (PA), 26 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora- Relatora

Belém, 04/08/2021